Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-26.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012064-26.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):
[LOJA DO BORRACHEIRO PNEUS E CAMARAS LTDA - CNPJ: 10.363.290/0001-91 (APELANTE), KATIA REGINA MOLINA SOARES SODRE - CPF: 002.741.491-41 (ADVOGADO), LUCIMAR CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 777.378.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4º VOGAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O § 8º, DO ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO PARA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPUTAÇÃO AO RÉU - REDUÇÃO À METADE (CPC, ART. 90, §4º) -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8º do artigo 85 do Novo CPC. Não sendo o caso e verificando-se que o valor foi fixado ao arrepio dos critérios legais, impõe-se a majoração, para adequação.

3. Consoante disposto no art. 90, caput e § 4º, do estatuto processual vigente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida impõem à parte ré o pagamento dos honorários advocatícios fixados, mas reduzidos pela metade, donde, observada essa sistemática na mensuração da verba honorária imputada ao réu por ter, após ensejado o aviamento do pedido, reconhecido sua procedência, não comporta modulação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por Loja do Borracheiro Pneus e Câmaras LTDA contra sentença prolatada nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada manejada contra o Estado de Mato Grosso, julgado extinto sem julgamento do mérito, em face da perda superveniente do interesse processual, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2° e § 8° do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante postula a revisão/majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que o valor fixado não se mostra condizente com o trabalho desenvolvido, bem como não espelha observância aos requisitos do novo Código de Processo Civil, que impõe seja a verba fixada no patamar mínimo de 10%.

Pede, então, o provimento do apelo, para que sejam os honorários de sucumbência fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa, com a devida majoração levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 5675885).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 72846996).

É o relatório.

V OT O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por Loja do Borracheiro Pneus e Câmaras LTDA contra sentença prolatada nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada manejada contra o Estado de Mato Grosso, julgado extinto sem julgamento do mérito, em face da perda superveniente do interesse processual, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2° e § 8° do CPC.

Emerge do autuado que a Apelante requereu a Tutela Provisória de Urgência Antecipada em caráter antecedente com pedido liminar, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a sustação ou cancelamento do protesto referente ao Aviso de Cobrança n° 940489 da SEFAZ e CDA n° 201512688.

Colhe-se que o valor do débito originário era de R$ 36.081,09 (trinta e seis mil, oitenta e um reais e nove centavos), atualizado em 04/04/2017 (ID. 5675747) para R$ 133.811,84 (cento e trinta e três mil, oitocentos e onze reais com oitenta e quatro centavos), valor esse atribuído à causa.

Postergada a apreciação do pedido liminar (ID. 5675862), após a devida citação (ID. 5675870), o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, oportunidade na qual noticiou o cancelamento do protesto e superveniente perda de objeto (ID. 5675873).

Sobreveio a sentença extintiva, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2° e § 8° do CPC.

Irresignada, a Apelante postula a revisão/majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que o valor fixado não se mostra condizente com o trabalho desenvolvido, bem como não espelha observância aos requisitos do novo Código de Processo Civil, que impõe seja a verba fixada no patamar mínimo de 10%.

Pois bem.

A questão é singela e diz respeito tão somente ao percentual fixado pelo magistrado singular, a título de honorários de sucumbência.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a partir do advento do CPC/2015, grandes alterações foram promovidas no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. As modificações implementadas, na nova lei adjetiva, diminuíram a possibilidade de análise subjetiva do magistrado, reduzindo os casos pelos quais é possível arbitrar honorários de sucumbência por equidade. O CPC eliminou desse rol as causas em que a Fazenda Pública for vencida.

De fato, atualmente, o arbitramento por equidade circunscreve-se às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). Foi este o parâmetro do juízo
a quo
, no entanto, não se encaixa na hipótese dos autos, posto que não há que se falar em proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.

O CPC atual estabelece que os honorários contra a Fazenda Pública serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observando os seguintes percentuais:

“I –
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (destaquei)

A lei é claríssima ao determinar que os valores mínimos e máximos sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido devem ser aplicados, e que o julgador não pode sair dessas faixas, devendo impor o percentual mínimo ou máximo, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mas sempre observando os percentuais.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1746072/PR, definiu entendimento sobre a fixação dos honorários sucumbenciais de modo que se atenda aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, na seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Vejamos os entendimentos que fazem cobro à majoração pleiteada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. CRITÉRIOS DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1
. Via de regra, o art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 2º para a fixação dos honorários advocatícios, ainda que a Fazenda Pública seja parte na causa.
2. “Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito” (§ 6º do referido dispositivo). 3.
A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V. 4. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no REsp 1842858/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I – Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. II
– A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.
Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017. III – Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018. IV – A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário. V – Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). (destaquei)

Assim, a partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fica evidente que a sentença recorrida não atendeu aos critérios estabelecidos pelo art. 85, do CPC, impondo o acolhimento do pedido a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do parágrafo 3º, inciso, I, do art. 85, do CPC.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 22 DE MARÇO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 05.04.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 05 DE ABRIL DE 2022.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por Loja do Borracheiro Pneus e Câmaras LTDA contra sentença prolatada nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada manejada contra o Estado de Mato Grosso, julgado extinto sem julgamento do mérito, em face da perda superveniente do interesse processual, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2° e § 8° do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante postula a revisão/majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que o valor fixado não se mostra condizente com o trabalho desenvolvido, bem como não espelha observância aos requisitos do novo Código de Processo Civil, que impõe seja a verba fixada no patamar mínimo de 10%.

Pede, então, o provimento do apelo, para que sejam os honorários de sucumbência fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa, com a devida majoração levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 5675885).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 72846996).

É o relatório.

O ilustre Relator deu provimento ao recurso, por entender que:

A questão é singela e diz respeito tão somente ao percentual fixado pelo magistrado singular, a título de honorários de sucumbência.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a partir do advento do CPC/2015, grandes alterações foram promovidas no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. As modificações implementadas, na nova lei adjetiva, diminuíram a possibilidade de análise subjetiva do magistrado, reduzindo os casos pelos quais é possível arbitrar honorários de sucumbência por equidade. O CPC eliminou desse rol as causas em que a Fazenda Pública for vencida.

De fato, atualmente, o arbitramento por equidade circunscreve-se às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). Foi este o parâmetro do juízo a quo, no entanto, não se encaixa na hipótese dos autos, posto que não há que se falar em proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.

O CPC atual estabelece que os honorários contra a Fazenda Pública serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observando os seguintes percentuais:

[...]

A lei é claríssima ao determinar que os valores mínimos e máximos sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido devem ser aplicados, e que o julgador não pode sair dessas faixas, devendo impor o percentual mínimo ou máximo,

considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mas sempre observando os percentuais.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1746072/PR, definiu entendimento sobre a fixação dos honorários sucumbenciais de modo que se atenda aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, na seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);(II) segundo, não havendo condenação, serão também entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

[...]

Assim, a partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fica evidente que a sentença recorrida não atendeu aos critérios estabelecidos pelo art. 85, do CPC, impondo o acolhimento do pedido a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do parágrafo 3º, inciso, I, do art. 85, do CPC.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Como mencionado e pode ser observado, o eminente Relator deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, por entender que os honorários advocatícios,
in casu
, devem ser fixados por grau percentual, consoante preceitua o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso, o Recorrente almeja a provimento do recurso, no intuito de que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual, uma vez que, no ato sentencial, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso, inicialmente se deve discorrer sobre a impossibilidade da fixação da verba em grau percentual. Embora tenha sido apresentada ação pelo Recorrente, não é possível olvidar duas circunstâncias, a primeira é de que o Recorrido em nenhum momento ofereceu resistência à extinção do processo, já que, de ofício, promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

O segundo ponto a se comentar, é de que a ação tinha o intuito apenas de cancelar o protesto protocolado pelo Estado de Mato Grosso, logo, a anulação da CDA sequer era objeto do procedimento.

Destarte, observa-se que, embora a medida realizada pela Fazenda Pública seja pautada pelas razões abarcadas na exordial, o objetivo da ação não era a anulação do título executivo, que, inclusive, sequer foi mencionado durante a argumentação do Recorrente.

É cediço, também, que, as ações de tutela provisória de urgência (que, inclusive, sequer possuem rito próprio no CPC/2015, diferente do CPC/73) não possuem o condão de obter medida satisfativa, como o próprio nome induz, tem a natureza cautelar, meramente provisória.

Por estas razões, é certo que, em decorrência do conjunto apresentado, além da tomada de decisão por parte do Magistrado Singular ser clara, evidente e simples, não houve qualquer esforço exuberante a ser considerado no presente feito.

Assim, é certo que, o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8º, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o cancelamento da CDA antes da prolação da Sentença, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2º do referido artigo, que são os parâmetros da fixação do percentual do § 3º do artigo 85 do CPC, e ao observar os dispositivos, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

[...]

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, há de se fixar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, da maneira efetuada pelo Magistrado Singular.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
DIVRIJO
do Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de manter inalterado o ato sentencial, por entender que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, consoante disposto no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Senhora Presidente:

Mantenho o voto proferido, em razão do Tema nº 1.076 do STJ, que acabou com a equidade mesmo em valores elevadíssimos contra a Fazenda Pública.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Dr. Gilberto Bussiki,

Pelo contrário, acabou apenas quanto aos valores elevados porque aplicávamos por analogia nos elevados, mas manteve na equidade, que é o caso destes autos.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Justamente, se nos elevados tenho fixado em 10% (dez por cento), no mínimo, estou aplicando por analogia.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Neste caso não é por analogia, é específico, pelo contrário, a LEF diz que quando o Estado reconhece o débito e o extingue, não tem honorários.

Por analogia, aplicamos se fosse execução.

No caso concreto, como é medida cautelar não tem esse proveito econômico do valor do título, então não é em porcentagem, é em valor,em equidade.

Esse é meu raciocínio.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Estou excluindo o proveito econômico desse raciocínio, nesse sentido estou reformando a sentença.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Não dá para saber o proveito econômico.

Não se trata de valor alto, se trata de valor mínimo, inestimável.

EM 05 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR PROVER O APELO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), QUE DIVERGIU PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL(EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR). EM RAZÃO DA NÃO-UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942, CPC.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARIO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL CONVOCADO)

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por LOJA DO BORRACHEIRO PNEUS E CÂMARAS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a concessão de tutela antecipada para que seja determinado à parte Requerida que promova a sustação ou o cancelamento do protesto referente à CDA nº 201512688.

A Requerente aduz, em síntese, que exerce atividade comercial geradora de imposto para o Estado na área de pneumáticos, instalada em Mato Grosso desde o ano de 2008, e que em 06/04/2017 foi surpreendida com a notificação do Protesto de Débito originário do Aviso de Cobrança nº 940489 e CDA nº 201512688.

Afirma que, no entanto, grande parte dos débitos vinculados ao Aviso de Cobrança descrito estão pagos, tendo sido enviados equivocadamente para cobrança da PGE, e que por isso foram objeto de Pedido de Revisão de Lançamento, protocolizado junto à PGE em 17/04/2015 sob o nº 348966-2015, pedido administrativo este que até a data do ajuizamento da ação não havia tido o mérito analisado, mesmo tendo a Requerente diligenciado incessantemente para a solução do caso.

Alega que, não obstante a incerteza do crédito tributário pendente de revisão, este foi encaminhado a protesto, o que evidencia a abusividade do ato perpetrado pela parte Requerida.

Assim, alegando a presença dos requisitos previstos nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, requereu a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para que fosse determinada a sustação ou o cancelamento do protesto em referência, sob pena de multa diária (cf. ID 6129665).

Devidamente citado (ID 9248993), o Requerido ofertou Contestação (ID 9369006), arguindo preliminar de carência da ação por perda superveniente do interesse de agir, em razão do cancelamento do protesto referente à CDA discutida pela Requerente, ante o reconhecimento de que parte do crédito tributário realmente estava pago, pleiteando, ao final, a extinção da ação sem resolução do mérito.

A sentença prolatada nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada, julgou extinto sem julgamento do mérito, em face da perda superveniente do interesse processual, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2° e § 8° do CPC.

Considerando o valor da CDA inscrita e registrada em Cartório,
inclusive, sendo este o parâmetro para recolhimento das custas processuais -
R$ 133.881,02 valor atribuído à causa
, além disso, considerando ainda o art. 90 do CPC que preceitua que
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Levando-se em conta também o art. 85, os § §2º, 4º e 6º do CPC, que dispõe a seguinte redação, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) omissis.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º.

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Deve ser o apelado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja o valor da CDA que foi anulada.

No entanto, considerando o §4º do art. 90 supramencionado acima, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, o que deve ser reconhecido, ante o voluntario cancelamento da CDA nº 201512688.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Órgão 1ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0701095-88.2019.8.07.0001

APELANTE(S) ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO

APELADO(S) CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO B DA SHCSW QD 104

Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO

Acórdão Nº 1227787

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. REDUÇÃO À METADE (CPC, ART. 90, §4º). PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DA VERBA EM DESFAVOR DO AUTOR. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2º E 11). 1. Editada a sentença sob a égide da nova codificação, está sujeita às inflexões estabelecidas pelo novo estatuto processual, pois a lei processual, como cediço, tem eficácia imediata, alcançando os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, resultando que a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada pelo estabelecido pela nova legislação processual por ter o provimento emergido sob sua vigência (CPC, arts. 4º e 1.046). 2. Patenteado que o ajuizamento da ação fora motivado pela postura assumida pelo credor e a subsequente resolução do processo determinada pelo reconhecimento do pedido de consignação aviado em seu desfavor, o réu sucumbente deve sofrer a incidência das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixados na conformidade do legalmente positivado, pois fora quem deflagrara a relação processual. 3. Consoante disposto no art. 90, caput e § 4º, do estatuto processual vigente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida impõem à parte ré o pagamento dos honorários advocatícios fixados, mas reduzidos pela metade, donde, observada essa sistemática na mensuração da verba honorária imputada ao réu por ter, após ensejado o aviamento do pedido, reconhecido sua procedência, não comporta modulação. 4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, em interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e da isonomia processuais, não se afigura plausível se ventilar que, desprovido o apelo da parte exitosa, considerando que não lhe havia sido imputados honorários advocatícios, seja alforriado de qualquer cominação, emergindo dessas regras de hermenêutica que, conquanto originalmente alforriado, desprovido o apelo que deduzira, deve ser sujeitado aos honorários sucumbenciais recursais, pois a gênese e destinação da cominação é a valorização dos trabalhos desenvolvidos após a prolação da sentença e no trânsito recursal, resultando que, desprovido o apelo da parte inicialmente alforriada, deve ser sujeita à verba honorária recursal. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto, e RETIFICO a sentença
, para condenar o apelado ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o valor da CDA anulada R$ 133.881,02 (trezentos e trinta e três reais e oitocentos e oitenta e um reais, e dois centavos), no entanto,
consigno ainda, a sua redução pela metade ante o reconhecimento da procedência do pedido
e, simultaneamente, o cumprimento espontâneo e integral do pleito, nos termos do §4º do art. 90 do CPC.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Adiro ao voto técnica do Des. Mario Kono de Oliveira,

no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do parágrafo 3º, inciso, I, do art. 85, do CPC, com a

sua redução pela metade ante o reconhecimento da procedência do pedido

e, simultaneamente, o cumprimento espontâneo e integral do pleito, nos termos do §4º do art. 90 do CPC.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4º VOGAL CONVOCADO)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Loja do Borracheiro Pneus e Câmaras Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente nº 1012064-26.2017.811.0041
, apresentado pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2° e § 8° do CPC.

Inconformado, o apelante postula a revisão/majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que o valor fixado não se mostra condizente com o trabalho desenvolvido, bem como não espelha observância aos requisitos do novo Código de Processo Civil, que impõe que a verba seja fixada no patamar mínimo de 10%.

Ao proferir o seu voto, o eminente Relator
Gilberto Lopes Bussiki
deu provimento ao recurso de apelação interposto para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do parágrafo 3º, inciso, I, do art. 85, do CPC.

A 2ª Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos,
por sua vez, após pedido de vista dos autos, inaugurou a divergência no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo
inalterado o ato sentencial, por entender que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, consoante o disposto no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Após, o 1º Vogal, o Exmo.
Antônio Veloso Peleja Júnior, acompanhou o voto vista da 2ª Vogal.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central da divergência consiste em averiguar se, na hipótese dos autos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, na forma do disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, ou se assiste razão à apelante, no sentido de que sejam observados os percentuais previstos no §3º do mesmo dispositivo legal.

Nesse aspecto, sem maiores digressões,
acompanho o voto do eminente Relator
, com as alterações sugeridas pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, posto que, após análise da controvérsia, entendo que, no caso dos autos, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na forma do §3º, inciso, I, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nota-se que, após o ajuizamento do pedido de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que fosse determinada a sustação ou o cancelamento do protesto referente à CDA nº 201512688, o Estado de Mato Grosso veio aos autos noticiando que solicitou o cancelamento do protesto quanto ao aludido título executivo, oportunidade na qual requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Nesse ponto, de fato, conforme declinado na sentença, em atenção ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente processual, no caso, o requerido.

No entanto, na linha do voto do Relator, entendo não ser caso de arbitramento de honorários por equidade, devendo ser observados, na presente hipótese, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Com efeito, a
matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Inclusive, no aludido julgamento o Ministro Relator Og Fernandes assim asseverou:

“16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Ademais, conforme bem asseverado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, de acordo com o
§4º do art. 90 do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, o que deve ser reconhecido, ante o voluntario cancelamento da CDA nº 201512688.

Ante o exposto, peço vênia à 2º Vogal para
acompanhar o voto do eminente Relator
Gilberto Lopes Bussiki,
com as observações expostas no voto do Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do parágrafo 3º, inciso, I, do art. 85, do CPC, com a

sua redução pela metade ante o reconhecimento da procedência do pedido

e, simultaneamente, o cumprimento espontâneo e integral do pleito, nos termos do §4º do art. 90 do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022